Tribunal: TJDFT
Processo: 0028024-45.1995.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0028024-45.1995.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA DA CUNHA, JCAR DESPACHANTES LTDA APELADO: ANA LEA RORIZ, JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, LEANA RORIZ, LEDICE RORIZ PIMENTEL, LEONARDO RORIZ, MARIA LEILA VIEI RA RORIZ, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, LENIRA RORIZ DESPACHO Intimem-se Jose Maria da Cunha e Jcar Despachantes Ltda. para manifestarem-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões apresentadas por Júlio Henrique Almeida Neuls de intempestividade da apelação no prazo de quinze (15) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 69643716). Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator